Tribunal: TJDFT
Processo: 0705772-38.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705772-38.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDMILSON LOPES DE OLIVEIRA APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por EDIMILSON LOPES DE OLIVEIRA contra decisão da 22a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de conhecimento proposta pela ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES. O juízo julgou procedente o pedido para condenar o apelante “ao pagamento dos encargos e despesas vencidas até a propositura da demanda, quantificados em R$ 3.148,17 (três mil, cento e quarenta e oito reais e dezessete centavos), a serem acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a partir de 07/09/2022, dia imediatamente subsequente à elaboração dos cálculos de ID 137289187, que já contemplam a multa convencional, evitando-se a dúplice incidência dos encargos moratórios”. A Associação requer a extinção do processo em decorrência da quitação. Informou que as custas e honorários estariam inclusos na quitação (ID 51443678). Apresenta planilha que detalha o acordo feito entre as partes, com multa, correção, honorários e descontos concedidos. Na sequência, EDMILSON LOPES DE OLIVEIRA também requer a extinção do processo em decorrência da quitação da divida. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Para que ocorra a homologação, a controvérsia deve se referir a direitos que admitem autocomposição e o termo deve estar devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil. No caso, os requisitos foram preenchidos. HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes, com base no artigo 932, I, do Código de Processo Civil e extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. JULGO PREJUDICADA a apelação interposta. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator